Tribunal: TJES
Processo: 5010602-36.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por culpa das vendedoras, em razão do atraso na entrega da infraestrutura, com determinação de restituição integral dos valores pagos pela adquirente. As embargantes sustentam erro material e contradição quanto à premissa fática relativa à etapa do loteamento em que situado o lote, afirmando que a conclusão das obras da primeira etapa teria ocorrido antes do ajuizamento da ação e que a rescisão decorreria da inadimplência da compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição ao indicar a etapa do loteamento em que localizado o imóvel; e (ii) estabelecer se a insurgência veiculada nos aclaratórios revela vício integrativo apto a modificar o julgamento ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente cabem nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação das embargantes não demonstra inexatidão objetiva, evidente e meramente formal no texto do acórdão, mas impugna os fundamentos adotados pelo órgão julgador, o que afasta a caracterização de erro material.

O acórdão embargado não condiciona sua conclusão exclusivamente à premissa relativa à etapa do loteamento, pois apresenta fundamento autônomo e suficiente para manter o desprovimento da apelação.

Mesmo sob a premissa defendida pelas embargantes, de que o lote integraria a primeira etapa do empreendimento, subsiste o inadimplemento contratual das vendedoras, porque o prazo final para entrega da infraestrutura era 04/06/2022 e o termo de conclusão da obra da primeira fase foi datado de 24/08/2023.

O inadimplemento da compradora somente se inicia em julho de 2023, de modo que o descumprimento contratual das vendedoras antecede a suspensão dos pagamentos e justifica a rescisão contratual por culpa delas.

Os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, quando o vício apontado compromete efetivamente a conclusão do julgamento, o que não ocorre no caso.

A pretensão deduzida busca substituir a solução de mérito por outra interpretação do acervo probatório, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC e inviável na via dos aclaratórios.

Havendo manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões deduzidas nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A impugnação de premissa fática do acórdão não configura erro material quando não evidencia inexatidão objetiva e meramente formal. 3. A existência de fundamento autônomo e suficiente para manter o julgamento afasta a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 4. O atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, anterior ao inadimplemento da compradora, caracteriza o inadimplemento contratual das vendedoras.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024; TJES, Apelação Cível n. 0002226-80.2019.8.08.0044, 1ª Câmara Cível, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010602-36.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros

APELADO: KARINA BERGAMINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por culpa das vendedoras, em razão do atraso na entrega da infraestrutura, com determinação de restituição integral dos valores pagos pela adquirente. As embargantes sustentam erro material e contradição quanto à premissa fática relativa à etapa do loteamento em que situado o lote, afirmando que a conclusão das obras da primeira etapa teria ocorrido antes do ajuizamento da ação e que a rescisão decorreria da inadimplência da compradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro material ou contradição ao indicar a etapa do loteamento em que localizado o imóvel; e (ii) estabelecer se a insurgência veiculada nos aclaratórios revela vício integrativo apto a modificar o julgamento ou mera pretensão de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente cabem nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação das embargantes não demonstra inexatidão objetiva, evidente e meramente formal no texto do acórdão, mas impugna os fundamentos adotados pelo órgão julgador, o que afasta a caracterização de erro material.

O acórdão embargado não condiciona sua conclusão exclusivamente à premissa relativa à etapa do loteamento, pois apresenta fundamento autônomo e suficiente para manter o desprovimento da apelação.

Os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes em hipóteses excepcionais, quando o vício apontado compromete efetivamente a conclusão do julgamento, o que não ocorre no caso.

A pretensão deduzida busca substituir a solução de mérito por outra interpretação do acervo probatório, providência incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC e inviável na via dos aclaratórios.

Havendo manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões deduzidas nos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A impugnação de premissa fática do acórdão não configura erro material quando não evidencia inexatidão objetiva e meramente formal. 3. A existência de fundamento autônomo e suficiente para manter o julgamento afasta a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 4. O atraso na entrega da infraestrutura do loteamento, anterior ao inadimplemento da compradora, caracteriza o inadimplemento contratual das vendedoras.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19.12.2023, DJe 02.02.2024; TJES, Apelação Cível n. 0002226-80.2019.8.08.0044, 1ª Câmara Cível, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
CRISTAL MORADA DO LAGO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

c
ontra o
acórdão
de ID

n.16397594
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes, mantendo incólume a sentença que declarou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de lote urbano por culpa das vendedoras, em razão do atraso na entrega da infraestrutura, bem como determinou a restituição integral dos valores pagos pela adquirente.

Em suas razões (ID n.17023382), a embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar que o lote objeto da lide estaria situado na segunda etapa do empreendimento, quando, na verdade, sempre sustentaram tratar-se de lote inserido na primeira etapa;
(ii)
há contradição na fundamentação, pois a premissa fática adotada não encontra respaldo nos autos;
(iii)
o equívoco quanto à localização do lote influenciou diretamente o julgamento, uma vez que as obras da primeira etapa teriam sido concluídas em 24/08/2023, antes do ajuizamento da ação;
(iv)
não houve inadimplemento contratual por parte das embargantes, sendo a rescisão decorrente da inadimplência da parte autora.

Contrarrazões no evento ID n. 17168570, nas quais, preliminarmente, a parte alega
(i)
caráter protelatório dos embargos de declaração;
(ii)
inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e
(iii)
configuração de litigância de má-fé. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em exame, a controvérsia reside na premissa fática adotada por este colegiado quanto à localização do lote da embargada e a consequente configuração da mora das vendedoras.

As embargantes sustentam que o acórdão teria incorrido em erro material e em contradição, ao afirmar que elas teriam reconhecido que o lote da autora integraria a segunda etapa do loteamento.

Todavia, o ponto suscitado não revela vício apto a ensejar a modificação do julgado.

Isso porque a alegação deduzida não individualiza qualquer inexatidão objetiva do texto do acórdão, limitando-se, em verdade, a impugnar os fundamentos adotados por este órgão julgador. O erro material, para os fins do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, corresponde a equívoco evidente, verificável de plano e de natureza meramente formal, hipótese que não se configura no presente caso.

Além disso, a leitura integral do acórdão evidencia que a conclusão adotada pelo Colegiado não ficou condicionada exclusivamente à premissa impugnada pelas embargantes. Ao contrário, o julgado apresentou fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do desprovimento da apelação.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que, ainda que se admitisse a tese das recorrentes no sentido de que o lote da autora pertenceria à primeira etapa do loteamento,
o resultado do julgamento permaneceria inalterado.
Nesse ponto, especificou o voto condutor:

“O prazo final para a entrega de toda a infraestrutura do loteamento, conforme estipulação contratual, era 04 de junho de 2022. A própria apelante junta aos autos o Termo de Conclusão de Obra da primeira fase, datado de 24 de agosto de 2023. Ou seja, a entrega da suposta primeira fase ocorreu mais de um ano após o esgotamento do prazo contratual.

A inadimplência da autora/apelada, por sua vez, iniciou-se em julho de 2023. Fica evidente, portanto, que o inadimplemento das vendedoras/apelantes antecedeu, e em muito, a suspensão dos pagamentos pela compradora.”

Desse modo, a fundamentação adotada é, por si só, suficiente para afastar a alegação de que o acórdão teria ignorado a tese da primeira etapa. Na realidade, o julgado enfrentou expressamente essa questão e concluiu que, mesmo sob tal perspectiva, subsistiria o inadimplemento contratual das vendedoras.

Cumpre lembrar, nesse contexto, que os embargos de declaração somente admitem efeitos infringentes em situações excepcionais, nas quais o vício apontado comprometa efetivamente a conclusão adotada no julgamento. Aqui, a irresignação da parte embargante dirige-se, em essência, contra a solução de mérito já estabelecida, com a pretensão de substituí-la por outra interpretação do acervo processual, providência que extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Em rigor, a pretensão deduzida busca atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios sem a demonstração de vício integrativo apto a autorizar essa providência. Nessa linha, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 2.014.691/AL, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 19/12/2023, DJe 02/02/2024).

No mesmo sentido,
“o reexame de provas por meio de embargos de declaração é inviável, pois esses não constituem meio adequado para modificar o mérito da decisão embargada”
(TJES, Data: 16/06/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0002226-80.2019.8.08.0044, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: Apelação Cível).

Assim, tendo o acórdão embargado apreciado os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, a divergência entre a solução adotada e a pretensão da parte não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

Por fim, havendo manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões suscitadas nos presentes aclaratórios.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.